Tribunal: TJES
Processo: 5001064-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001064-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001064-63.2020.8.08.0000
AGRAVANTES: HOSPITAL MERIDIONAL S/A E OUTROS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA
RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
RELATÓRIO
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HOSPITAL MERIDIONAL S/A E OUTROS contra a r. decisão com cópia no evento 489027, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Sr. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CARIACICA, indeferiu o pedido liminar.
Em suas razões descritas no evento 488932, argumentam, em síntese, os recorrentes que (i) a sua pretensão se fundamenta na Constituição Federal, base de todo o ordenamento jurídico brasileiro, em especial nos fundamentos da República Federativa do Brasil e na Teoria do Fato do Príncipe, e não no artigo 152 e seguintes do CTN, que tratam da moratória tributária, invocados na decisão vergastada; (ii) “apesar de exercerem atividades consideradas essenciais, a orientação das autoridades governamentais de isolamento social provocou o cancelamento das consultas, exames e cirurgias não urgentes ou emergenciais”; (iii) “sofreram grande aumento dos custos com insumos/EPIs, até mesmo pela elevação dos seus valores, bem como pela necessidade de sua utilização em tempo integral”; e (iv) “têm o direito líquido e certo à postergação do prazo para cumprimento de suas obrigações fiscais, de modo a priorizarem a utilização de seus recursos para, momentaneamente, preservarem a manutenção das suas atividades e dos postos de trabalho, sem que, com isso, venham a sofrer punições ou mesmo serem agravados com os encargos financeiros aplicáveis aos inadimplentes”.
Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requerem o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja garantido “o diferimento do prazo para o recolhimento do ISSQN por, no mínimo, três meses contados a partir de cada vencimento, sem a incidência da mora, enquanto durar o estado de calamidade pública federal, estadual ou municipal, ou então, adotando-se como parâmetro os prazos de prorrogação de vencimento do ISS previstos no art. 1º, inciso II, da Resolução CGSN 154/2020, garantindo-se, ainda, aos Agravantes a obtenção de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa caso não existam outros impedimentos legais”.
Na decisão constante no evento 515957, indeferi o pedido liminar.
Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (evento 1074505).
É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.
Vitória, 29 de março de 2021.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001064-63.2020.8.08.0000
AGRAVANTES: HOSPITAL MERIDIONAL S/A E OUTROS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA
RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
VOTO
Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HOSPITAL MERIDIONAL S/A E OUTROS contra a r. decisão com cópia no evento 489027, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Sr. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CARIACICA, indeferiu o pedido liminar.
Em suas razões descritas no evento 488932, argumentam, em síntese, os recorrentes que (i) a sua pretensão se fundamenta na Constituição Federal, base de todo o ordenamento jurídico brasileiro, em especial nos fundamentos da República Federativa do Brasil e na Teoria do Fato do Príncipe, e não no artigo 152 e seguintes do CTN, que tratam da moratória tributária, invocados na decisão vergastada; (ii) “apesar de exercerem atividades consideradas essenciais, a orientação das autoridades governamentais de isolamento social provocou o cancelamento das consultas, exames e cirurgias não urgentes ou emergenciais”; (iii) “sofreram grande aumento dos custos com insumos/EPIs, até mesmo pela elevação dos seus valores, bem como pela necessidade de sua utilização em tempo integral”; e (iv) “têm o direito líquido e certo à postergação do prazo para cumprimento de suas obrigações fiscais, de modo a priorizarem a utilização de seus recursos para, momentaneamente, preservarem a manutenção das suas atividades e dos postos de trabalho, sem que, com isso, venham a sofrer punições ou mesmo serem agravados com os encargos financeiros aplicáveis aos inadimplentes”.
Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requerem o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja garantido “o diferimento do prazo para o recolhimento do ISSQN por, no mínimo, três meses contados a partir de cada vencimento, sem a incidência da mora, enquanto durar o estado de calamidade pública federal, estadual ou municipal, ou então, adotando-se como parâmetro os prazos de prorrogação de vencimento do ISS previstos no art. 1º, inciso II, da Resolução CGSN 154/2020, garantindo-se, ainda, aos Agravantes a obtenção de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa caso não existam outros impedimentos legais”.
Na decisão constante no evento 515957, indeferi o pedido liminar.
Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos e que culminaram na prolação da decisão agravada.
Os recorrentes impetraram, na origem, Mandado de Segurança em face do Sr. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CARIACICA, aduzindo, em suma, que a pandemia do coronavírus (COVID-19), que assola o mundo e o Brasil, está ocasionando graves impactos na economia em razão das políticas de restrição de mobilidade urbana.
Alegam, que tanto no Estado do Espírito Santo, quanto no Município de Cariacica, foram editados diversos Decretos que declararam o estado de calamidade pública, situação de emergência da saúde pública, fechamento do comércio, entre outros.
Informam, ainda, que apesar de estarem autorizados a exercerem suas atividades (hospital), também têm sofrido graves reflexos da pandemia do COVID-19 pois a orientação das autoridades governamentais é no sentido de adiar consultas, exames e cirurgias que não se enquadrem em casos de urgência ou emergência. E, como consequência, os impetrantes vêm suportando grande redução de receita, com o cancelamento de consultas, exames e cirurgias eletivas.
Se não bastasse a redução das receitas, os agravantes também aduzem sofrer enorme crescimento dos custos com insumos, tais como luvas, álcool 70º, máscaras, aventais, diante da majoração dos seus valores, bem como em razão da necessidade de se utilizar em tempo integral dos EPIs.
Nesse passo, afirmam que “os hospitais, tão necessários e importantes nessa época de pandemia, estão sofrendo grandes reflexos financeiros pela redução da receita e aumento vertiginoso dos custos, sofrendo, assim, severo impacto na sua capacidade de se manter em dia com as diversas obrigações decorrentes de suas atividades”, surgindo “a necessidade de se prorrogarem os prazos de vencimento dos tributos, inclusive do ISSQN, de competência municipal”.
Diante desse quadro, requereram a concessão de liminar, “para garantir o diferimento do prazo para o recolhimento do ISSQN por, no mínimo, três meses contados a partir de cada vencimento, sem a incidência da mora, enquanto durar o estado de calamidade pública federal, estadual ou municipal, ou então, adotando-se como parâmetro os prazos de prorrogação de vencimento do ISS previstos no art. 1º, inciso II, da Resolução CGSN 154/2020, garantindo-se, ainda, às Impetrantes a obtenção de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa caso não existam outros impedimentos legais.“
Ao receber a inicial, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento, em suma, “é preciso considerar que mesmo que os Impetrantes utilizem apenas os termos “suspensão da exigibilidade”, “prorrogação do prazo de vencimento”, a nomenclatura não descaracteriza a natureza daquilo que na verdade é, uma moratória, definida nas palavras de Luciano Amaro como sendo “a prorrogação do prazo (ou na concessão de novo prazo, se já vencido o prazo original) para o cumprimento da obrigação” e “especialmente em sede de medida liminar, não cabe ao Poder Judiciário a concessão de moratória ou a suspensão da exigibilidade dos tributos municipais nos termos pretendidos“.
Ao final, concluiu o julgador a quo que “em que pese a inegável dificuldade que as empresas de uma forma geral vão encarar doravante, em decorrência dos efeitos da pandemia em tela, ainda que se trate de serviço considerado essencial, também é certo que o Estado, em todas as suas esferas, necessita e necessitará de recursos financeiros para enfrentar a situação de calamidade pública, de modo que permitir a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários (moratória) para empresas, neste momento implicaria em reduzir a receita da Fazenda Municipal na oportunidade em que ela é mais necessária, o que pode eventualmente prejudicar toda a coletividade.”
E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso, que passo a analisar.
Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
Ao analisar detidamente as razões recurais, ao menos nessa etapa preambular do processo originário, não vislumbro a probabilidade do direito alegado.
Da mesma forma que registrado no pronunciamento vergastado, é necessário pontuar que apesar das dificuldades que as empresas e particulares vêm suportando em razão das consequências da pandemia do novo coronavírus, é certo que os entes públicos também estão sendo diretamente prejudicados pela queda na arrecadação de tributos.
Por tal razão, é que este c. Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença tombada sob o nº 0009349-33.2020.8.08.0000 requerida pelo Estado do Espírito Santo, por meio da decisão proferida pelo e. Desembargador Presidente Ronaldo Gonçalves de Sousa, suspendeu os efeitos da decisão liminar proferida nos autos do processo nº 0006954-93.2020.8.08.0024, que determinou a suspensão, até o dia 31.07.2020, do pagamento de parcelamentos tributários e da afetação de percentual do faturamento da empresa no âmbito de acordos celebrados com o Estado. Vejamos o seguinte excerto da decisão disponibilizada no Diário da Justiça do dia 22/04/2020:
“Deve-se destacar, em primeiro lugar, que a suspensão da exigibilidade das parcelas do acordo firmado pela Requerida quanto ao parcelamento de seus débitos e da afetação de parte de seu faturamento, ao fim, funciona mesmo como uma moratória em caráter individual, medida que, nos termos do Código Tributário Nacional, é de competência exclusiva da autoridade administrativa e depende sempre de lei autorizadora.
O que se nota, portanto, é que, independentemente das razões adotadas e, registre-se, da excepcionalidade das circunstâncias de fato, o sistema tributário impõe uma série de limites à concessão de moratórias - individuais ou gerais - o que faz não só por uma preocupação fiscal, mas, também, de isonomia.
Vê-se, então, que a concessão de moratória individual pela via judicial acaba por adentrar às competências do Poder Executivo, especialmente quando, como neste caso, não há lei autorizadora de moratória geral. Nesta perspectiva, fica evidenciada a violação à ordem administrativa, sempre fundada em um tênue equilíbrio entre as funções do Poder.
Não é só.
Como se disse, uma das preocupações ao se instituir moratórias - notadamente aquelas de caráter individual - é a manutenção da isonomia entre os contribuintes, ameaçada, como se pode intuir, quando alguns obtém benefícios tributários negados a outros em igual situação.
Essa percepção nos oferece dois cenários que demonstram a necessidade de se suspender a decisão ora apreciada.
(...)
Por outro, contudo, e este é o que mais torna clara a linha argumentativa que ora se propõe, a medida resultaria em uma situação de grave prejuízo ao Erário, com potencial de afetar o próprio enfrentamento da calamidade pública representada pelo COVID-19 se, ao contrário, fosse estendida a todos os contribuintes que se encontrem na mesma situação fática do Requerido.
Fácil de ver que, fosse concedida uma moratória geral com os mesmos requisitos que guiaram a decisão liminar de que aqui se trata, a atingir, portanto, todos aqueles empreendedores que enfrentarem uma diminuição de sua atividade econômica, o número de beneficiados seria enorme, o que tornaria inviável o custeio do Estado e, no que mais interessa no momento, da própria Saúde Pública.
Não se pode ignorar, neste ponto, os esforços do Estado do Espírito Santo para mitigar os impactos econômicos da crise ora enfrentada, sobretudo no que se refere a algum alívio tributário, de que é exemplo o Decreto Estadual nº 4.623-R, de 04.04.2020. Extrapolar tais benefícios concedidos pelas vias ordinárias e de forma geral, como se vê, acaba por colocar alguns contribuintes de fora do esforço conjunto em prol da superação deste delicado momento.
Embora não acentuem o aspecto da isonomia ora mencionado, é nítida, nas decisões colacionadas pelo Requerente, a preocupação com a multiplicação de decisões com conteúdo semelhante à presente e os efeitos que provocariam sobre a arrecadação e o combate à epidemia do COVID-19. (...)
Conclui-se, então, que os efeitos da decisão liminar proferida em benefício do Requerido, além de importarem em uma interferência no equilíbrio entre as funções judiciária, legislativa e executiva - já que concede moratória sem lei autorizadora -, também cria um paradoxo em que ou há uma grande violação à isonomia ou, estendida a todos, um grave golpe na arrecadação tributária.
A mesma posição foi adotada pelo então culto Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ao deferir, no pedido de Suspensão de Tutela Provisória (STP) nº 185, o requerimento da Prefeitura de São Luís (MA) para anular decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), que concedeu liminar a uma empresa para declarar a suspensão, pelo prazo de seis meses, da exigibilidade do crédito tributário e autorizar a prorrogação do recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), em razão das consequências causadas pela pandemia da Covid-19.
Portanto, sem desconsiderar a delicada situação vivenciada por todos durante a pandemia do novo coronavírus, inclusive no que se refere a subsistências das empresas, entendo que neste momento de grande importância para a população, cabe ao Estado tomar medidas gerais e voltadas ao bem comum, não podendo o Poder Judiciário substituir os gestores e privilegiar determinado segmento econômico com o não pagamento de impostos, ainda que de enorme importância como os hospitais.
A propósito, colaciono o seguinte trecho do pronunciamento proferido pelo então c. Presidente da Corte Suprema:
“Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa.
Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de São Luís, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento municipal como um todo, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas daquele município.”
Por fim, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO POR MOTIVO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. INADMISSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TENDO EM CONTA A CONCESSÃO DE LIMINAR. PRECEDENTES DA CÂMARA E DO STF. 1. O Presidente do STF vem suspendendo liminares concedidas por Tribunais de Justiça, o que, pela fundamentação, sinaliza a decisão definitiva no sentido de não ser possível o Judiciário adentrar na seara, sob pena de usurpar competência de outro Poder. Primeiro, somente Lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades (CTN, art. 97, VI). Segundo, o tema envolve políticas públicas, portanto juízo de conveniência e oportunidade dos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado lato sensu (União, Estados, DF e Municípios), conforme as respectivas competências, inclusive, relativamente aos tributos, soluções gerais, isto é, a todos os contribuintes, e não a um ou alguns. 2. Considerando que a liminar deixa de existir, e a agravante não pagou amparada em decisão judicial - portanto não pode ser surpreendida com efeito retroativo -, modula-se o efeito, devendo, a partir da data do encerramento da sessão, voltar a adimplir as parcelas, uma por mês, conforme o dia programado, a partir da primeira suspensa. 3. Recurso desprovido, com modulação dos efeitos. (TJRS; AI 0049174-70.2020.8.21.7000; Proc 70084108158; Porto Alegre; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Irineu Mariani; Julg. 29/07/2020; DJERS 04/08/2020)
___________________
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Município de São Paulo. Insurgência contra o indeferimento do pedido liminar, visando à suspensão da exigibilidade ou prorrogação do prazo de vencimento do ISS (que se dá no 10º dia de cada mês), em virtude do estado de calamidade pública decretado em decorrência da pandemia do coronavírus (covid-19). Ausência de fumu boni iuris e do periculum in mora para a concessão da medida liminar (art. 7º, inc. III, da Lei nº 12.016/2009). Perigo inverso de comprometimento dos recursos públicos direcionados ao combate da pandemia. Inadmissibilidade de intervenção do Poder Judiciário na competência dos municípios para instituir e arrecadas tributos (art. 30, inc. II, da CF). Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2092227-77.2020.8.26.0000; Ac. 13970485; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Raul De Felice; Julg. 17/09/2020; DJESP 23/09/2020; Pág. 2732)
Firme a tais considerações, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001064-63.2020.8.08.0000
AGRAVANTES: HOSPITAL MERIDIONAL S/A E OUTROS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA
RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
A C Ó R D Ã O
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE ISS – REDUÇÃO DO FATURAMENTO DO HOSPITAL DIANTE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS PARA CONTENÇÃO DA PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO TAMBÉM DOS RECURSOS DO ESTADO – PRESERVAÇÃO DO ESFORÇO VISANDO CONTER A PANDEMIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É necessário pontuar que apesar das dificuldades que as empresas e particulares vêm suportando em razão das consequências da pandemia do novo coronavírus, é certo que os entes públicos também estão sendo diretamente prejudicados pela queda na arrecadação de tributos.
2. O Presidente do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça vem suspendendo as medidas liminares concedidas em favor dos particulares que suspendem o pagamento do ISS diante da impossibilidade do Poder Judiciário adentrar na seara de outro Poder, sob pena de usurpação de competência.
3. Neste momento de grande importância para a população, cabe ao Estado tomar medidas gerais e voltadas ao bem comum, não podendo o Poder Judiciário substituir os gestores e privilegiar determinado segmento econômico com o não pagamento de impostos, ainda que de enorme importância como os hospitais.
4. Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.